Tribunal: TJBA
Processo: 8082097-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8082097-97.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TAIS DE JESUS BRITO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DA RES FURTIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. VALOR DOS BENS QUE ULTRAPASSA O SALÁRIO MÍNIMO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA ADEQUADA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REPARAÇÃO DE DANOS. DECOTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A autoria e a materialidade do delito foram comprovadas por provas documentais e testemunhais colhidas sob contraditório, especialmente diante da prisão em flagrante da apelante, flagrada na posse da res furtiva. Nos crimes patrimoniais, o relato da vítima e das testemunhas presenciais tem relevância probatória, sobretudo quando corroborado por outros elementos, como no caso. Inaplicável o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, por exceder o valor subtraído o limite de um salário mínimo, conforme entendimento pacífico do STJ. Nos termos da Teoria da Amotio, o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que momentânea, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. A dosimetria está correta, com pena-base fixada no mínimo legal e ausência de circunstâncias modificadoras. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso na denúncia, com indicação do montante, o que não se verificou nos autos. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8082097-97.2023.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante TAIS DE JESUS BRITO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, apenas para decotar a reparação dos danos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR